Tribunal: TJDFT
Processo: 0721256-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução. Inscrição no cadastro de inadimplentes. Serasajud.
A inclusão do nome do devedor no cadastro de inadimplentes, por meio do Serasajud (CPC 782, §§ 3o e 5o), prestigia a efetividade da execução e o seu indeferimento reclama motivação idônea, sob pena de sujeitar a medida ao arbítrio judicial.